Tribunal: TJDFT
Processo: 0724496-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0724496-17.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: EDUARDO VIANA BARBOSA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS DESPACHO Cuida-se de REVISÃO CRIMINAL ajuizada por Eduardo Viana Barbosa, em razão de condenação nas sanções do artigo 129, caput, do Código Penal (lesão corporal) e do artigo 21, caput, da Lei de Contravenções Penais (vias de fato) nos autos da ação penal no 0003914-64.2018.8.07.0004, que tramitou no Juízo da Segunda Vara Criminal da Circunscrição Judiciária do Gama/DF. De acordo com o artigo 625, § 1o, do Código de Processo Penal e artigo 244 do RITJDFT, a revisão criminal deve ser instruída com a certidão do trânsito em julgado da sentença condenatória e demais peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos. No caso, o pedido revisional não se encontra devidamente instruído. Destarte, ainda que seja possível compreender a postulação do requerente, o exame depende da análise dos documentos que comprovam o pleito revisional referente à ação penal na qual ele foi condenado. Nesses termos, intime-se o advogado do requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte as cópias dos depoimentos colhidos na fase inquisitorial, as mídias dos depoimentos colhidos em Juízo, as cópias da sentença e do acórdão, bem como as cópias dos demais documentos que achar necessário relativos ao processo no 0003914-64.2018.8.07.0004, sob pena de indeferimento da inicial. Após, dê-se vista dos autos à douta Procuradoria de Justiça para oferta de parecer, nos termos dos artigos 246 do Regimento Interno do TJDFT e 625, § 5o, do Código de Processo Penal. Brasília/DF, 22 de julho de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator